Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009736-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), EVA LOPES DE JESUS - CPF: 161.924.431-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. COISA JULGADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA (INCC E IGP-M). INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos da contadoria judicial em liquidação de sentença, fixando juros e correção monetária apenas a partir da intimação para pagamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve efetiva apuração do saldo devedor, ou mera atualização de valores para cálculo de multa contratual; (ii) se a sentença transitada em julgado impõe a aplicação do INCC até 31/12/2012 e do IGP-M a partir de janeiro de 2013; (iii) se incidem juros moratórios de 1% ao mês desde o inadimplemento; (iv) se deve ser observada a compensação de valores, nos termos do art. 368 do CC.

III. Razões de decidir

3. A liquidação deve observar integralmente os comandos da sentença transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada.

4. A correção monetária possui natureza recompositória e deve ser aplicada na forma prevista na decisão exequenda, cabendo a incidência do IGP-M a partir de janeiro de 2013.

5. O contrato estabelece juros moratórios de 1% ao mês, cuja incidência decorre do inadimplemento, nos termos do art. 394 do CC.

6. A compensação de valores pressupõe prévia apuração do saldo devedor de ambas as partes, não realizada nos cálculos homologados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para anular a decisão que homologou os cálculos apresentados e determinar nova remessa à contadoria judicial, a fim de observar: (i) apuração do efetivo saldo devedor; (ii) aplicação do INCC até 31/12/2012 e do IGP-M a partir de janeiro de 2013 até o efetivo pagamento; (iii) incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o inadimplemento; (iv) possibilidade de compensação de valores. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

"1. A liquidação de sentença deve observar estritamente os parâmetros fixados no título judicial, sob pena de violação da coisa julgada.

2. O índice de correção monetária deve ser aplicado conforme determinado na sentença: INCC até 31/12/2012 e IGP-M a partir de janeiro de 2013 até o efetivo pagamento.

3. O inadimplemento contratual enseja a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, nos termos da cláusula contratual e do art. 394 do CC.

4. A compensação de valores pressupõe a prévia apuração do saldo devedor das partes, devendo ser observada pelo juízo de origem."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ERBE INCORPORADORA 037 S.A
e
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
(atual denominação social de
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A)
, que nos autos da Ação de Revisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Material em fase de Liquidação de Sentença n.º 0048204-47.2015.8.11.0041, código n.º 1053633 da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, homologou o saldo devedor apresentado pela contadoria judicial e determinou que a contagem dos juros e da correção monetária se inicie apenas a partir da intimação para pagamento do saldo homologado.

A parte agravante aduz que: a decisão agravada parte de uma premissa equivocada ao pressupor que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, apresentados no ID 133024894 (na origem), teriam apurado o saldo devedor da unidade imobiliária objeto da demanda.

Segue dizendo: os cálculos limitaram-se a atualizar o valor do imóvel até 01/01/2014, com o único propósito de estabelecer a base de cálculo para a multa contratual de 0,5%, sem qualquer análise ou definição do efetivo saldo devedor; a decisão do juízo a quo é contrária ao princípio da segurança jurídica e compromete a correta liquidação do débito, pois a falta de apuração do saldo devedor impede que as partes tenham ciência inequívoca do valor devido; o cálculo homologado apenas atualizou o valor do imóvel para fins de aplicação da multa contratual, o que, por si só, não equivale à apuração do saldo devedor; a ausência dessa apuração compromete a decisão, pois impossibilita que seja verificada a incidência da correção monetária, conforme determinada na sentença transitada em julgado e a incidência de encargos moratórios sobre o montante efetivamente devido; a sentença transitada em julgado foi clara ao estabelecer que o índice de correção monetária (IGP-M) deveria ser aplicado a partir de janeiro de 2013.

Por fim, diz que a decisão recorrida viola a coisa julgada ao ignorar a necessidade de aplicar a correção pelo IGP-M conforme previamente determinado, gerando manifesta ilegalidade passível de correção por esta Corte.

Requer a concessão do efeito suspensivo para obstar o curso da ação originária até a apreciação do mérito deste recurso; no mérito seja reconhecido que a contadoria judicial não realizou a apuração do saldo devedor da unidade imobiliária objeto da demanda; consequentemente, sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial para a elaboração do cálculo do saldo devedor, em conformidade com a sentença transitada em julgado; anular a decisão que homologou o suposto saldo devedor apurado pela contadoria judicial no ID 133024894, reconhecer a obrigatoriedade da aplicação da correção monetária pelo INCC até 31/12/2012 e pelo IGP-M a partir de janeiro de 2013, nos termos da sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento e da incidência dos juros de mora e da multa contratual sobre o saldo devedor, desde a data do inadimplemento até o efetivo pagamento, nos termos do contrato, bem como determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do saldo devedor, conforme fundamentação acima delineada; declarar nula a intimação das Agravantes para pagamento da condenação, garantindo a compensação de valores após a apuração do saldo devedor da Agravada.

A liminar foi indeferida. (id. 280192865)

Agravo Interno (Id. 285714377)

Contrarrazões ao Agravo Interno e ao mérito do agravo de instrumento (id’s. 291186362 e 291228855)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ERBE INCORPORADORA 037 S.A e ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
(atual denominação social de
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A),
que nos autos da Ação de Revisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Material em fase de Liquidação de Sentença n.º 0048204-47.2015.8.11.0041, código n.º 1053633 da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, mhomologou o saldo devedor apresentado pela contadoria judicial e determinou que a contagem dos juros e da correção monetária se inicie apenas a partir da intimação para pagamento do saldo homologado.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. A questão central reside na correta interpretação da sentença transitada em julgado e sua adequada liquidação.

Analisando os documentos, verifica-se que a sentença de mérito determinou expressamente a substituição do índice de correção monetária a partir de janeiro de 2013, aplicando-se o IGPM. Contudo, os cálculos homologados limitaram-se a atualizar o valor do imóvel até 01/01/2014, sem proceder à efetiva apuração do saldo devedor da agravada. A liquidação de sentença deve observar rigorosamente os parâmetros fixados no julgado que a embasa. Se a sentença determinou a aplicação de determinado índice de correção, tal comando não pode ser ignorado na fase de liquidação, sob pena de violação à coisa julgada.

A correção monetária possui natureza meramente recompositória, destinando-se a preservar o poder aquisitivo da moeda, não constituindo acréscimo ao valor devido, mas sim evitando um decréscimo. Conforme jurisprudência pacífica do STJ: "a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original" (REsp nº 1.112.524/DF). A sentença transitada em julgado foi clara ao determinar a aplicação do IGPM a partir de janeiro de 2013. Tal determinação deve ser observada até o efetivo pagamento, não podendo ser limitada temporalmente na fase de liquidação.

Quanto aos juros moratórios, a questão deve ser analisada à luz do contrato e da sentença. O contrato prevê expressamente a incidência de juros de mora de 1% ao mês em caso de inadimplemento (cláusula sétima). A sentença reconheceu o inadimplemento da agravada, sendo incontroverso o descumprimento da obrigação. Nos termos do art. 394 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma convencionados. A mera substituição do índice de correção monetária não descaracteriza a mora, conforme entendimento do STJ no REsp nº 2.152.890/PR.

No tocante à compensação de valores, o art. 368 do Código Civil estabelece que, se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Para a adequada aplicação da compensação, faz-se necessária a prévia apuração do saldo devedor de ambas as partes, o que não foi realizado nos cálculos homologados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para anular a decisão que homologou os cálculos apresentados no ID 133024894 e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para nova elaboração dos cálculos, observando a apuração do efetivo saldo devedor da agravada, a aplicação da correção monetária pelo INCC até 31/12/2012 e pelo IGPM a partir de janeiro de 2013 até o efetivo pagamento, a incidência de juros moratórios de 1% ao mês sobre o saldo devedor desde o inadimplemento, a verificação da possibilidade de compensação de valores nos termos do art. 368 do CC, bem como suspender a intimação das agravantes para pagamento até a conclusão dos novos cálculos.

Tendo em vista o provimento do agravo de instrumento, julgo prejudicada a análise do agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025